Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-53.2021.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL ADQUIRIDO POR SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS. CESSÃO DE DIREITO ENTRE PARTICULARES. CONTRATOS DE MANDATOS CONTENDO CLÁUSULA IN REM SUAM (EM CAUSA PRÓPRIA). ILEGITIMIDADE DE HERDEIRO PARA PROMOVER A OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA PARA POSSIBILITAR A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL.
1. O direito à adjudicação compulsória ocorre, em regra, quando devidamente quitado o contrato de compra e venda e há recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva.
2. A regularidade da cadeia de cessão de direitos e, ao mesmo tempo, a inexistência de obrigação em aberto com a Fazenda Pública tornam possível pleitear a outorga de escritura pública de transferência de imóvel adquirido contra quem, por meio das sucessivas transferências, figura na última posição da referida lista das consecutivas transmissões de direitos.
3. Revela-se escorreita a sentença que reconhece a ilegitimidade passiva ad causam de único herdeiro, não presente na cadeia de transferências iniciada pelo então titular da propriedade de determinado imóvel, sobretudo em razão da irrevogabilidade do mandato com cláusula em causa própria (art. 685, do CC) por este outorgado, observando ainda a sequência das cessões de direitos verificada nos autos.
4. Recurso não provido.